Tribunal: TCU
Processo: 035.010/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4722/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de pensão militar em favor dos beneficiários a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 035.010/2020-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Joao Lucas Ribeiro dos Santos (XXX.283.973-XX); Joao Marinho Castelo Branco (XXX.332.903-XX); Katia Frota Cavalcante (XXX.739.243-XX); Maria Teresa Marinho Castelo Branco (XXX.808.633-XX); Maria de Nazare Costa Vitorino (XXX.324.203-XX); Marluce Goncalves da Silva (XXX.993.003-XX); Rita Gomes Melo (XXX.015.783-XX); Virginia Marinho Castelo Branco (XXX.835.013-XX); Vivianne Maria Cavalcanti Mendes Bernardes (XXX.433.283-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.